Tribunal: STF
Processo: ARE 1549639
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 33, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO Indulto - Decreto Presidencial nº 11.302/22 Tese de inconstitucionalidade Desnecessidade de remessa ao Órgão Especial, porquanto não vislumbrados indícios para tanto Existência, contudo, de múltiplas condenações em desfavor do apenado Impossibilidade de se proceder à análise de cada uma delas, em incidentes distintos Processo de execução que deve ser uno Inteligência do art. 11, do Decreto concessivo, inclusive, bem como do art. 111, da LEP Juízo das Execuções que ao analisar, isoladamente e em incidentes diversos, cada uma das condenações ostentadas pelo sentenciado, incorreu em procedimento contra legem Agravo em execução que devolve ao Tribunal ad quem todo o exame da matéria analisada na origem, porquanto não esteja referida espécie recursal sujeita ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum - Decisões que comportam anulação Benesse cassada, devendo haver novo pronunciamento judicial a respeito, tendo em conta que todas as condenações ostentadas pelo sentenciado devem representar um único processo de execução.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo em Execução pleiteando a reforma de decisão de Juízo de Vara de Execução Penal que concedeu indulto com base no Decreto 11.302/2022 ao condenado FLAVIO RODRIGUES PAES (Doc. 2).



    O TJSP determinou “a anulação das decisões que concederam o indulto e julgaram, ato contínuo, extinta a punibilidade das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado Flavio Rodrigues Paes, devendo o MM. Juízo a quo proferir nova decisão acerca da benesse, em observância às determinações expostas no presente acórdão”(Doc. 33).



    Opostos embargos de declaração (Doc. 40), foram eles rejeitados (Doc. 47).



    Irresignado, FLAVIO RODRIGUES PAES interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 38) e Recurso Especial (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem ofendeu o art. 5º, XII, XXXV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 38).



    Afirma, em suma, que “a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrário sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou” (Doc. 38, fl. 11).



    Prossegue nos seguintes termos: “conclui-se que a melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício, de que o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e de que o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (Doc. 38, fl. 12).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, restabelecendo a decisão de primeiro grau que concedeu o indulto ao recorrente” (Doc. 38, fl. 23).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, considerando-o prejudicado, pois ”[o] Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 861.194/SP, aos 29 de fevereiro de 2024, concedeu a ordem para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do juízo da execução (cf. fls. 174/179)”(Doc. 62).



    No Agravo, o recorrente pede que “seja dado continuidade no presente recurso até o trânsito em julgado do citado habeas corpus, que ainda cabe recurso, bem como trata de mais matérias, não se tratando do mesmo recurso, motivo pelo qual não pode encerrar o presente recurso sem o trânsito em julgado do habeas corpus, portanto se faz necessária a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da habeas corpus e não que não seja admitido” (Doc. 65, fls. 5-6). No mais, reitera os termos do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao Recurso Especial, vale anotar que foi ele inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 61). Contra essa decisão foi interposto Agravo (Doc. 67), o qual não foi conhecido pelo STJ (Doc. 87). Interposto Agravo Regimental (Doc. 92), foi o recurso julgado prejudicado, tendo em vista a concessão de ordem no Habeas Corpus nº 861.194/SP, cuja decisão transitou em julgado em 16/8/2024 (Doc. 112). Confira-se: 



    De acordo com o sistema informatizado do STJ, verifica-se que a defesa interpôs recurso especial e impetrou o HC n. 861.194/SP contra o mesmo acórdão contrário à pretensão buscada. 



    Em decisão proferida no mencionado habeas corpus, em 29/2/2024, foi restabelecida a decisão que havia concedido o indulto, a qual foi mantida na sessão de julgamento de 24/6/2024 pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A decisão transitou em julgado em 16/8/2024. 



    Considerando que este agravo regimental visava permitir o julgamento de recurso especial interposto contra acórdão que cassara a concessão do indulto, conclui-se que o recurso perdeu seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental, com fundamento no art. 34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa decisão no REsp, por sua vez, transitou em julgado em 6/5/2025 (Doc. 117).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus nº 861.194/SP, o Eminente Ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu o pedido de habeas corpus, para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do juízo da execução, em decisão assim redigida: 



    Como se vê, o Tribunal de origem considerou não preenchido o requisito previsto no art. 5º, parágrafo único, e no artigo 11, caput, do Decreto n. 11.302/2022, ao consignar que "Não agiu, pois, o MM. Juízo a quo, de forma escorreita, ao conferir o benefício do indulto ao sentenciado, julgando extinta, em seguida, a punibilidade das penas privativas de liberdade, em decisões e incidentes distintos, os quais retratam cada uma das condenações ostentadas por aquele, isoladamente. Assim fazendo, adotou o Juízo a quo proceder contra legem, eis que o processo de execução, como se sabe, há de ser uno, devendo, pois, para fins de concessão de benesses em sede de execução de penas, ocorrer a reunião de todas as condenações ostentadas pelos sentenciados". Contudo, a jurisprudência do Superior Como se vê, o Tribunal de origem considerou não preenchido o requisito previsto no art. 5º, parágrafo único, e no artigo 11, caput, do Decreto n. 11.302/2022, ao consignar que "Não agiu, pois, o MM. Juízo a quo, de forma escorreita, ao conferir o benefício do indulto ao sentenciado, julgando extinta, em seguida, a punibilidade das penas privativas de liberdade, em decisões e incidentes distintos, os quais retratam cada uma das condenações ostentadas por aquele, isoladamente. Assim fazendo, adotou o Juízo a quo proceder contra legem, eis que o processo de execução, como se sabe, há de ser uno, devendo, pois, para fins de concessão de benesses em sede de execução de penas, ocorrer a reunião de todas as condenações ostentadas pelos sentenciados". 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não ser possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devendo, para os fins estipulados no art. 5º do referido ato normativo, ser consideradas individualmente as penas máximas em abstrato.



    A propósito: [...]



    No presente caso, verifica-se que o indulto foi concedido ao sentenciado em processos aos quais foi condenado, considerando distintos para cada crime praticado, cuja pena máxima não foi superior a 5 anos, fazendo jus ao benefício em relação às referidas execuções. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do juízo da execução.



    Tal decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5.º E DO ART. 11. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de não ser possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, devendo, para os fins estipulados no art. 5.º do referido ato normativo, serem consideradas individualmente as penas máximas em abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    Foi certificado o trânsito em julgado no AgRg no HC n° 861.194/SP (2023/0373827-1) em 16 de agosto de 2024.



    Acrescente-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado à decisão desta CORTE na ADI 7390/DF, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. II. Questão em discussão 2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1º, I e II; 2º; 4º, II; 5º, caput, LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.



    (ADI 7390, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2025 PUBLIC 20-03-2025)



    Uma vez que o provimento jurisdicional no Habeas Corpus n° 861.194/SP, pelo Superior Tribunal Justiça, atende ao postulado neste Recurso Extraordinário, há a perda de seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente